Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707789-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELCLAR EGUILHOR CARBALLO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 15585156, uma vez que sequer diz respeito aos autos. Assim, certifique a Secretaria a preclusão da decisão de ID 15427898 e, após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator